Tribunal: TJES
Processo: 5004281-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004281-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO –
APRESENTAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR – DÚVIDA RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
A eliminação da impetrante, pelo que denoto, aponta que a candidata não apresentou o histórico da graduação, sendo que o mesmo fora prontamente apresentado em sede de recurso administrativo manejado pela ora recorrida.

2.
Destarte, ainda que no âmbito de uma cognição sumária, coaduno com o entendimento exarado em primeiro grau, no sentido de que a lacuna existente no Edital – no sentido de não especificar o histórico escolar – acaba por ocasionar pertinente dúvida no candidato, não sendo razoável sua eliminação com base no alegado descumprimento da apontada cláusula.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO
,
deferiu a medida liminar
“
a fim de suspender os efeitos do Termo de Eliminação de ID nº 39609418, determinando à autoridade coatora que providencie, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a reintegração da Impetrante à posição inicialmente ocupada na lista classificatória do processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 44/2023 da SEDU/ES, de acordo com a sua inscrição, para fins de contratação, caso o óbice existente seja apenas este, relativo ao histórico escolar de graduação, que já foi apresentado quando da interposição de recurso administrativo”.

Alega o agravante, em suma, a legalidade da exclusão da parte impetrante, uma vez que
“
o Edital nº 44/2023, em seu item 7.1, I, previu que, na fase de comprovação dos pré-requisitos, a agravada deveria juntar cópia simples do Diploma de graduação (frente e verso) e cópia simples do histórico escolar (da graduação)”.

Basicamente diante de tal fundamento, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 7964952.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5
004281-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A:
LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO
,
deferiu a medida liminar
“
a fim de suspender os efeitos do Termo de Eliminação de ID nº 39609418, determinando à autoridade coatora que providencie, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a reintegração da Impetrante à posição inicialmente ocupada na lista classificatória do processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 44/2023 da SEDU/ES, de acordo com a sua inscrição, para fins de contratação, caso o óbice existente seja apenas este, relativo ao histórico escolar de graduação, que já foi apresentado quando da interposição de recurso administrativo”.

Alega o agravante, em suma, a legalidade da exclusão da parte impetrante, uma vez que
“
o Edital nº 44/2023, em seu item 7.1, I, previu que, na fase de comprovação dos pré-requisitos, a agravada deveria juntar cópia simples do Diploma de graduação (frente e verso) e cópia simples do histórico escolar (da graduação)”.

Basicamente diante de tal fundamento, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 7964952.

Sem contrarrazões.

No âmbito da decisão objurgada, observo que o juízo singular compreendeu, em suma, que
“
o edital não faz especificação quanto ao histórico escolar a ser juntado, se de ensino escolar de nível médio ou se de ensino superior, circunstância esta hábil a gerar dúvida no candidato e, portanto, a justificar a atitude da Impetrante, que apresentou o histórico escolar do ensino médio.”

Pontuou, assim, que
“
a eliminação da Impetrante, ao que tudo indica, revela-se desprovida de razoabilidade e, por conseguinte, de legalidade”.

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, observo que o Edital em questão assim previa em seu item 7.1:

7.1 - A comprovação do PRÉ-REQUISITO, conforme detalhado Anexo I, dar-se-á por meio de:

I -
Cópia simples do Diploma de graduação (frente e verso)

E cópia simples do histórico escolar;
OU Declaração de conclusão do curso na versão original com data em que ocorreu a colação de grau E cópia simples do histórico escolar; OU cópia autenticada em cartório da Declaração de Conclusão com data em que ocorreu a colação de grau E cópia simples do histórico escolar, compatível para o âmbito de atuação pleiteada;

A eliminação da impetrante, pelo que denoto, aponta que a candidata não apresentou o histórico da graduação, sendo que o mesmo fora prontamente apresentado em sede de recurso administrativo manejado pela ora recorrida.

Destarte, ainda que no âmbito de uma cognição sumária, coaduno com o entendimento exarado em primeiro grau, no sentido de que a lacuna existente no Edital – no sentido de não especificar o histórico escolar – acaba por ocasionar pertinente dúvida no candidato, não sendo razoável sua eliminação com base no alegado descumprimento da apontada cláusula.

Em casos semelhantes, também entendeu este Sodalício pela desproporcionalidade da exclusão do candidato. Veja-se:

(...) 1.
O sítio eletrônico da Municipalidade onde reúne as informações sobre o Processo Seletivo deixa margem de dúvidas sobre o documento exigido no edital, consubstanciado na "Ficha de Inscrição Online Impressa"
. 2. O Apelante não esclarece o equívoco gerado pelos documentos, tampouco demonstra que houve erro grosseiro pelo Apelado, pois não apresenta a cópia do documento exigido no edital e nem sequer aponta onde este estaria localizado no sítio eletrônico, argumentando de forma genérica que houve descumprimento do Edital. 3. Não se desconhece que o Edital é lei do concurso público e vincula a todos que a ele se submetem por força do princípio da vinculação, contudo, referido instrumento deve ser visualizado à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia. 4.
A exigência que culminou com a eliminação do candidato se mostra desproporcional, eis que, além de deixar margem de dúvidas, trata-se de vício sanável.
5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Data: 16/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001416-59.2020.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Remuneração)

Destarte, ao menos diante desta primeira análise, me parece que a conduta perpetrada pelo Estado fora ilegítima, devendo ser mantida, a priori, os termos da decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 08.07.24 a 12.07.24:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.